Tribunal: TJSP
Processo: 2266002-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Promessa de compra e venda – Ação anulatória de escritura de cessão de direitos de contrato particular de compromisso de compra e venda – Tutela de urgência para bloqueio de bem, e também para depósito em Juízo de aluguéis – Ausência dos requisitos previstos no art. 300, caput, do Código de Processo Civil – Preliminares rejeitadas, e recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266002-70.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que são
agravantes RIVALDO PEDÃO RIBEIRO, MARIA CRISTINA RIBEIRO e
SOLANGE APARECIDA RIBEIRO, é agravada PATRICIA APARECIDA
DELILBORIO RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram as preliminares e negaram provimento ao recurso, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARINO NETO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266002-70.2019.8.26.0000 -Voto no 31.747
2
Agravo de Instrumento n.o 2266002-70.2019.8.26.0000
Comarca de Presidente Prudente 5a Vara Cível
Agravantes: Rivaldo Pedão Ribeiro; Maria Cristina Ribeiro; Aparecida Ribeiro
Agravada: Patrícia Aparecida Delibório Ribeiro
Voto n.o 31.747
Promessa de compra e venda Ação anulatória de escritura
de cessão de direitos de contrato particular de compromisso
de compra e venda Tutela de urgência para bloqueio de
bem, e também para depósito em Juízo de aluguéis

Ausência dos requisitos previstos no art. 300, caput, do
Código de Processo Civil
Preliminares rejeitadas, e
recurso não provido.
Insurgem-se os agravantes contra a r. decisão de fl. 342, de
indeferimento de pedido de tutela de urgência.
Alegaram presença dos requisitos da tutela de urgência,
argumentando que o pai
falecido em 2016
, qualificou-se como separado
judicialmente, embora casado, e cedeu os direitos de propriedade sobre
determinado imóvel a terceira pessoa, em detrimento dos direitos da esposa e
dos herdeiros. Pediram efeito ativo para bloqueio junto ao CRI de Presidente
Prudente da venda do imóvel, bem como para que os aluguéis mensais oriundos
do imóvel sejam depositados em Juízo, e, ao final, postularam o provimento do
recurso.
Houve resposta com oposição de preliminares.
Eis o relatório.
As preliminares não colhem: (a) os autos do processo são
eletrônicos, logo, não havia necessidade de juntada das peças obrigatórias no
presente recurso, a teor do art. 1.017, § 5°, do Código de Processo Civil,
tampouco obrigatoriedade de comunicação ao juiz da causa sobre a interposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266002-70.2019.8.26.0000 -Voto no 31.747
3
do presente recurso, e; (b) presentes as razões do pedido de reforma ou de
invalidação da decisão e o próprio pedido, na forma do art. 1.016, inc. III, do
Código de Processo Civil.
Os agravantes Rivaldo Pedão Ribeiro, Maria Cristina Ribeiro e
Aparecida Ribeiro, ingressaram com ação anulatória de escritura de cessão de
direitos de contrato particular de compromisso de compra e venda em face da
agravada Patrícia Aparecida Delibório Ribeiro. Alegaram, em resumo, que
Osvaldo Ribeiro adquiriu determinado imóvel em época que era casado em
regime de comunhão parcial de bens com Natalina Pedão Ribeiro, porém, no
contrato particular de compra e venda o marido se declarou separado
judicialmente, e, além disso, com o falecimento da esposa em 2007, o cônjuge,
na qualidade de inventariante, omitiu a declaração do bem a que tinham direito à
meação, e no ano de 2009, mediante contrato de cessão, transferiu os direitos de
propriedade à ré que vem recebendo aluguéis oriundos do imóvel da Igreja
Internacional da Graça de Deus, não obstante parte dele (50%) deveria lhes
pertencer, tornando nulo os efeitos da cessão de direitos. Pediram tutela de
urgência para o imediato bloqueio do bem, para evitar que a venda da
propriedade, bem como para que a Igreja Internacional da Graça de Deus seja
oficiada para que deposite os aluguéis do imóvel em Juízo.
O teor da r. decisão agravada:
“Vistos. Ante os fatos expostos e a situação processual, INDEFIRO o
pedido de tutela de urgência formulado pelos autores, em razão de que a
pretensão dos autores, a despeito da relevância dos argumentos e
fundamentos expostos, exige a apreciação de situação fática em
confronto com o direito aplicável a espécie, não se verificando as
situações mencionadas no artigo 300 e 301 ambos do Código de
Processo Civil, de modo que a pretensão satisfativa do direito material
deve ser deduzida na ação de conhecimento. Ademais, o fundamento
invocado dissipação de patrimônio funda-se em mera presunção e mostra-
se insuficiente para bloqueio de bens e principalmente para depósito de
alugueis no processo. A medida pretendida cujos limites são traçados pelo
pedido dos autores e pela natureza da ação, exige a presença de prova
satisfativa e convincente. Assim sendo, o pedido de bloqueio de bens não
se admite na ação de conhecimento. Neste momento mostra-se temerária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266002-70.2019.8.26.0000 -Voto no 31.747
4
a concessão da tutela almejada, sendo pertinente acrescentar apenas que
a mera aparência do bom direito e o temor fundado numa preocupação
subjetiva não autorizam o acolhimento da pretensão. Int”.
Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, a
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo. O art. 301 dispõe que “a tutela de urgência de natureza cautelar pode
ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de
protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para
asseguração do direito”. No caso dos autos, dos elementos apresentados pelos
autores não foi possível concluir pela presença dos requisitos necessários à
concessão da tutela de urgência, razão pela qual a r. decisão agravada deve ser
mantida.
Em que pese a alegação de invalidade da cessão de direitos de
propriedade noticiada, em prejuízo aos herdeiros, não é possível por ora, em
sede de cognição sumária, concluir pela probabilidade do direito relativo aos
aluguéis advindos do bem em questão, afigurando-se salutar a instauração do
contraditório, sem se poder extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação
de caráter liminar.
Ante o exposto, meu voto é pela rejeição das preliminares, e
pelo não provimento ao recurso.
Gil Coelho
Relator.